Tribunal: TJSP
Processo: 2059292-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação visando a declaração de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegação de pobreza. A parte autora deixou de apresentar os esclarecimentos solicitados e de juntar todos os documentos indicados pelo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação visando a declaração de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegação de pobreza. A parte autora deixou de apresentar os esclarecimentos solicitados e de juntar todos os documentos indicados pelo juízo, que poderiam ter sido facilmente providenciados, afirmando, de modo genérico, que não declara imposto de renda, limitando-se a reapresentar os documentos que já haviam sido trazidos com a inicial. Falta de esclarecimentos concretos sobre quais são seus bens e os seus meios de subsistência, com omissão quanto à indicação das contas bancárias e apresentação dos seus respectivos extratos. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida.
Recurso não provido.